Tribunal: TJDFT
Processo: 0724740-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, §1o, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLHIDAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REVISÃO DA PENA-BASE. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECENDENTES. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR EXTINTA HÁ MAIS DE VINTE ANOS. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A palavra da vítima, ainda que limitada por sua condição de pessoa com deficiência, se corroborada pelas demais provas produzidas, é suficiente para a condenação.
2. Na espécie, o depoimento da vítima foi inteiramente corroborado por prova técnica e testemunhas presenciais, em contraponto à versão isolada do acusado.
3. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a valoração de antecedentes penais na pena-base deve ser ponderada à luz do princípio da razoabilidade e da teoria do direito ao esquecimento, razão pela qual o registro, em folha penal, de condenação anterior muita antiga, como, no caso, já extinta há mais de 20 anos, não deve ser sopesada para efeito de incremento de pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.